Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-66.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE LICITAÇÕES. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. PESQUISA DE PREÇOS. FRAUDE NA FASE INTERNA DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TIPO FORMAL. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que procedeu à emendatio libelli para enquadrar a conduta dos apelados no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, reconhecendo a prescrição e extinguindo a punibilidade dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível a emendatio libelli para enquadrar a conduta no art. 90 da Lei n. 8.666/1993; e (ii) Estabelecer se subsiste, após a requalificação, a prescrição reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reenquadramento jurídico é admissível quando não altera o suporte fático descrito na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP. A sentença manteve a moldura factual, limitando-se à aplicação de tipo penal diverso, razão pela qual a emendatio é válida.
4. A denúncia narra fraude estruturada para simular pesquisa de mercado e validar adesões a Atas de Registro de Preços. A simulação de competição e o uso de orçamentos falsos demonstram que a conduta se amolda ao tipo especial do art. 90 da Lei n. 8.666/1993.
5. O tipo previsto no art. 90 tutela a integridade da competição no processo de contratação pública, inclusive na fase interna destinada à verificação da vantajosidade.
6. A fraude imputada substituiu indevidamente o mecanismo de competição e impediu que a Administração cotejasse preços reais, configurando ofensa ao caráter competitivo.
7. O entendimento do STJ confirma que o crime de fraude à licitação é formal e prescinde de comprovação de danos ao erário ou de obtenção de vantagem, conforme Súmula 645.
8. A opção pelo tipo especial decorre do princípio da especialidade, pois a fraude incidiu sobre procedimento regido por normas licitatórias. A pretensão de aplicar o art. 171 do CP esvaziaria a tutela penal própria das contratações públicas.
9. Reconhecida a correta tipificação no art. 90, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, CP), configurando prescrição.
10. A prescrição, sendo matéria de ordem pública, impede o prosseguimento da persecução penal e inviabiliza a fixação de valor mínimo de reparação (art. 387, IV, CPP).
11. A superveniência da Lei n. 14.133/2021 não gera abolitio criminis, pois o correlato art. 337F do CP prevê pena mais grave. Aplica-se, por ultratividade benéfica, o preceito secundário da Lei n. 8.666/1993.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.